Tribunal: STF
Processo: ARE 1604291
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA TRIBUTÁRIO - ITCMD - DOAÇÃO - EMPRESA DOADORA SEDIADA NO EXTERIOR - Pretensáo de nào incidéncia do tributo sobre doagáo oriunda das BahamasCabimento — Prova do domicílio no exterior — Artigo 155, 8 1º, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal — Instituição do imposto que exige lei complementar ainda não editada — Cobrança amparada na Lei Estadual nº 10.705/2000, artigo 4º Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial desta Corte — Questão pacificada no julgamento do Recurso Extraordinário 851.108, com repercussão geral (Tema 825): "É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, 8 1º, II, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional" — Sentença mantida — Recurso improvido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º, 150, II, 155, § 1º, II e III,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 155, § 1º, II e III, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Ao que se vê, o constituinte exigiu a edição de lei complementar de caráter nacional para determinar a incidência de ITCMD sobre (a) a doação de direitos ou bens feita por doador com domicílio ou residência no exterior e sobre (b) a transmissão “causa mortis” de “de cujus” com bens ou domicilio no exterior ou com inventário processado no exterior.
Apesar da lacuna de lei federal, a Lei Estadual nº 10.705/2000, previu, em seu art. 4º, inc. II, “b”, a incidência do mencionado imposto se o doador for residente ou domiciliado no exterior, com grifos nossos: [...]
Tal norma foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0004604-24.2011.8.26.0000, relatada pelo des. Guerrieri Rezende (j. 30/03/2011), com grifos nossos: [...]
A questão foi pacificada recentemente pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 851.108/SP, submetido ao rito de recursos repetitivos, Tema nº 825 de Repercussão Geral, comementa do seguinte teor, com grifos nossos: [...]
E o caso dos autos se enquadra no leading case analisado pelo C. STF, por tratar sobre bens doados por doador domiciliado no exterior.
De fato, a impetrante comprovou, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a doadora está sediada no exterior (fls. 25/28). Assim, a documentação apresentada é prova suficiente do domicílio no exterior.[...]
Não se olvida o advento da Emenda Constitucional nº 132/2023, que em seu art. 16 assim dispôs: [...]
Todavia, ainda que o referido artigo supra a necessidade de Lei Complementar, não supre a necessidade de lei específica estadual.
Não se poderia reconhecer a constitucionalidade superveniente do art. 4º, inc. II, “b”, da Lei Estadual nº 10.705/2000, porquanto o C. STF já pacificou a vedação à declaração de constitucionalidade superveniente.[...]

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente